Tribunal: TJDFT
Processo: 0744928-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito, para fins de penhora de eventuais recebíveis da pessoa jurídica executada.
2. Se a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra minimamente a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições, revela-se inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à penhora de eventuais recebíveis da agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.